Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725620-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BETTIM JACOBI APELADO: RENATA GERUSA PRADO DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento do preparo está ilegível (ID 35615599 – Pág. 2) Na falta de adequada comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Portanto, intime-se o apelante para providenciar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, podendo apresentar a imagem legível do referido comprovante de pagamento mais o comprovante referente às custas complementares, de modo que se ateste o exigido recolhimento em dobro. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator